Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-28.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO EXISTENTE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO – SELIC. EMBARGOS ACOLHIDOS COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DE JULGAMENTO.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. Os presentes embargos apontam omissão, que de fato existe. A matéria devolvida pelo recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, e não analisada pelo Colegiado, questionou os índices de correção monetária e os juros de mora. No entender do ora embargante, a correção monetária a ser aplicada deveria ser a variação mensal do INPC, a partir da data do pagamento indevido, até fevereiro de 2017, quanto então incidirá a SELIC, sem a incidência de qualquer outro índice. A sentença determinou a atualização monetária desde a data do desembolso e acrescida de juros de mora da TR a partir do trânsito em julgado. Destaco que o pagamento do tributo se deu em 09.04.2018.
3. O Conselho Especial do TJDFT, quando do julgamento da AIL 2016.00.2.031555-3, definiu que a aplicação do INPC na correção dos créditos tributários mostra-se inconstitucional quando esse índice for superior ao praticado pelo Governo Federal, que se utiliza da SELIC para atualização do débito. E mais, aquele julgado foi modulado para definir o marco inicial da eficácia da declaração de inconstitucionalidade como sendo o dia do primeiro julgamento, qual seja, 14/02/2017. Por fim, a Lei Complementar Distrital no 943/2018 deu nova redação ao artigo 2o da Lei Complementar Distrital no 435/2001, definindo que a partir de junho de 2018, deve incidir a Taxa SELIC.
4. No julgamento do RE no 870.947 (20/09/2017), Rel. Min. Luiz Fux, sob o rito da repercussão geral (TEMA No 810), decidiu-se que, em matéria tributária, pela aplicação dos princípios da reciprocidade e da isonomia, de maneira que o tratamento dado ao contribuinte pela Fazenda Pública é o mesmo nas hipóteses de repetição do indébito.
5. Por último, há de aplicar-se a tese firmada no REsp no 1495146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell, 1a Seção, julgado sob o rito do recurso repetitivo, cujo teor é o seguinte:
“3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.
A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, §1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.”
6. Lado outro, a r. sentença determinou a aplicação da correção monetária do valor a ser repetido, contudo não disse qual o índice. E quanto aos juros, determinou a aplicação da TR a partir do trânsito em julgado. É o caso então de se reformar em parte a sentença, para estabelecer o regime de juros de mora e de correção monetária, permitindo a utilização do INPC como o índice de correção monetária no período de 09/04/2018 até 31/05/2018, limitada à Taxa SELIC. Daí em diante aplica-se a Taxa SELIC em substituição aos índices de correção monetária e de juros de mora, independentemente do trânsito em julgado.
7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. OMISSÃO SANADA. RECURSO INOMINADO DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar em parte a sentença e determinar a atualização monetária nos moldes do item 6. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido e de contrarrazões da parte autora.
8. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.